Tribunal: TJSP
Processo: 1117347-67.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Hipoteca
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
CANCELAMENTO DE HIPOTECA - Gravame constituído sobre imóvel em favor do banco réu para garantir dívida da construtora – Legitimidade passiva da construtora verificada – Alegação de que esta deixou de apresentar o termo de cancelamento de hipoteca no prazo estipulado – Pretensão, também, à condenação da construtora ré no pagamento de indenização por danos materiais e morais - Hipoteca firmada

Ementa:
CANCELAMENTO DE HIPOTECA - Gravame constituído sobre imóvel em favor do banco réu para garantir dívida da construtora – Legitimidade passiva da construtora verificada – Alegação de que esta deixou de apresentar o termo de cancelamento de hipoteca no prazo estipulado – Pretensão, também, à condenação da construtora ré no pagamento de indenização por danos materiais e morais - Hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, que não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel - Súmula 308, do Superior Tribunal de Justiça – Cancelamento determinado – Dano moral – Inocorrência – Ausência de demonstração do abalo psíquico por parte dos autores – Indenização indevida – Recursos providos em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1117347-67.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes AR04
INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO SPE LTDA e BANCO BRADESCO S/A,
são apelados PAULO SÉRGIO DE FREITAS TORRES e MAYRA CORREA
TORRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
LOUREIRO (Presidente sem voto), RUI CASCALDI E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117347-67.2019.8.26.0100
2
VOTO No 53123
APELAÇÃO No 1117347-67.2019.8.26.0100 São Paulo
APELANTES AR04 Incorporação e Construção SPE Ltda. e Banco
Bradesco S/A
APELADOS Paulo Sérgio de Freitas Torres e Mayra Correa Torres
JUIZ Renato Acacio de Azevedo Borsanelli
CANCELAMENTO DE HIPOTECA - Gravame
constituído sobre imóvel em favor do banco réu para
garantir dívida da construtora
Legitimidade passiva
da construtora verificada Alegação de que esta deixou
de apresentar o termo de cancelamento de hipoteca no
prazo estipulado Pretensão, também, à condenação da
construtora ré no pagamento de indenização por danos
materiais e morais - Hipoteca firmada entre a
construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à
celebração da promessa de compra e venda, que não tem
eficácia perante os adquirentes do imóvel - Súmula 308,
do Superior Tribunal de Justiça
Cancelamento
determinado
Dano moral
Inocorrência
Ausência
de demonstração do abalo psíquico por parte dos autores
Indenização indevida Recursos providos em parte.
Trata-se de apelações da sentença de fls. 334/337 (objeto de embargos
de declaração rejeitados a fls. 342), em que foi julgada procedente em parte “ação de
execução de obrigação de fazer c.c. perdas e danos com pedido de tutela de urgência”
(fls. 1) ajuizada por Paulo Sérgio de Freitas Torres e Mayra Correa Torres contra
AR04 Incorporação e Construção SPE Ltda. e Banco Bradesco S/A, para “tornar
definitiva a decisão de fls. 105/105, bem como para condenar os Réus,
solidariamente, a pagar aos Autores o valor de R$ 15.000,00 a título de indenização
por danos morais, valor da ser corrigido desde esta data ( sumula 362 do STJ) pela
tabela própria do E. TJSP” (fls. 337). Foi reconhecida a sucumbência recíproca.
Inconformada, apelou a construtora corré, alegando ser parte ilegítima para figurar no
polo passivo da ação, pois somente caberia ao banco corréu efetuar o levantamento
do gravame. Requereu, ainda, o afastamento de sua condenação no pagamento de
indenização por danos morais e das verbas de sucumbência. Afirmou não ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117347-67.2019.8.26.0100
3
apresentado resistência aos pedidos. Subsidiariamente, caso mantida a sucumbência
recíproca, pleiteou a fixação dos honorários advocatícios a serem pagos pelos autores
sobre proveito econômico obtido. Foi providenciado o recolhimento do preparo.
Apelou, também, o banco réu, aduzindo inocorrência de dano moral indenizável.
Requereu, ainda, o afastamento de sua condenação no pagamento das verbas de
sucumbência, por não ter apresentado resistência. Subsidiariamente, postulou a
fixação dos honorários advocatícios por equidade, pois “O valor da causa não é
razoável para que seja usado como parâmetro de fixação dos honorários de
sucumbência” (fls. 373). Foi providenciado o recolhimento do preparo. Oferecidas
contrarrazões (fls. 382/393), foram os autos remetidos a este Tribunal. Não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da sentença apelada.
Em 24 de fevereiro de 2014, foi celebrado contrato de compromisso
de compra e venda de unidade autônoma entre os autores e a corré AR04
Incorporação e Construção SPE Ltda., pelo preço de R$ 511.450,00.
Em razão da quitação de preço (fls. 71), foi outorgada aos autores a
escritura definitiva pela promitente vendedora (fls. 75/80), que se comprometeu a
apresentar, no prazo de cento e oitenta dias a contar de 30 de outubro de 2017, “junto
ao Oficial de Registro de Imóveis o termo para cancelamento da hipoteca acima
mencionada” (fls. 76).
Entretanto, em razão da ausência de cancelamento da hipoteca
constituída em favor do banco réu no prazo estipulado, ajuizaram os autores a
presente ação, pretendendo o cancelamento do gravame, a condenação das rés no
pagamento de indenização por danos morais e a condenação da construtora ré no
pagamento das multas previstas nas cláusulas 4.5, itens “a” e “b” e 3.1, item “d” do
contrato de compromisso de compra e venda.
Diante disso, ao contrário do alegado pela construtora apelante, é
patente sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação. Como
observado na sentença, “A construtora, por óbvio, é parte ilegítima, pois foi ela
quem contratou com os Autores e assumiu a obrigação de outorga de escritura do
imóvel livre de ônus./Seria o caso de ilegitimidade, acaso a construtora provasse,
por meio de documento idôneo, ter cumprido sua obrigação e comunicado ao banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117347-67.2019.8.26.0100
4
quanto a necessidade de retirada do gravame./Ou seja, recebida a comunicação da
construtora, a obrigação estaria exclusivamente com o Banco que, por algum
motivo, não teria providenciado a necessária baixa./Como referido documento ou
semelhante não foi apresentado nos autos, só cabe concluir que a construtora não
comunicou ao banco e, portanto, ela é, sim, parte legítima para ocupar o pólo
passivo do processo” (fls. 335). Se isso não bastasse, pretendem os autores a
condenação da construtora ré no pagamento de indenização pelos danos morais e
materiais suportados, sob a alegação de descumprimento contratual.
No mérito, com efeito, restou corretamente determinado o
cancelamento da hipoteca, sendo até mesmo desnecessária a quitação do
financiamento bancário por parte da construtora ou, ainda, por parte do adquirente.
Nesse sentido, dispõe a Súmula 308, do Superior Tribunal de Justiça,
“A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior
à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os
adquirentes do imóvel”.
Não obstante, respeitado o entendimento do magistrado, nada é devido
a título de danos morais. Em matéria contratual, somente se cogita de reparação
extrapatrimonial em casos excepcionalíssimos, não sendo este, à evidência, uma
dessas hipóteses.
No caso, os autores não ofereceram elementos suficientes que
pudessem comprovar o abalo psíquico que teriam sofrido e que caracterizaria o dano
moral indenizável, ônus que lhes competia, nos termos do art. 373, I, do Código de
Processo Civil.
É bem certo que “não pode haver responsabilidade sem a existência
de um dano, e é verdadeiro truísmo sustentar esse princípio, porque, resultando a
responsabilidade civil em obrigação de ressarcir, logicamente não pode concretizar-
se onde nada há que reparar” (Aguiar Dias, Da Responsabilidade Civil, Rio de
Janeiro, Renovar, 2006, pág. 969). O que aqui se observa não passa de um
aborrecimento normal da vida em sociedade, envolvendo o cumprimento de contrato.
Diante disso, é reformada a sentença para afastar a condenação das rés
no pagamento de indenização por danos morais.
Em relação à construtora ré, vencidos os autores em maior proporção,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1117347-67.2019.8.26.0100
5
deverão arcar integralmente com o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios aos patronos daquela no patamar de 10% do proveito
econômico por ela obtido (equivalente a R$15.000,00 que deixará de desembolsar),
nos termos do art. 85, §§2o e 11, do Código de Processo Civil.
Em relação ao banco réu, reconhece-se a sucumbência
recíproca, devendo arcar os autores e o banco réu com o pagamento das custas e
despesas processuais em idêntica proporção, arbitrados os honorários advocatícios
aos patronos do banco réu em 15% do proveito econômico por este
obtido (equivalente a R$15.000,00 que deixará de desembolsar), nos termos do art.
85, §§2o e 11, do Código de Processo Civil, e aos patronos dos autores em R$
2.000,00, nos termos do artigo 85, §§ 8o e 11, do Código de Processo Civil. Cumpre
ressaltar que, in casu, considerando-se os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, a fixação de honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte
por cento sobre o valor atualizado da causa resultaria em um valor excessivo (fls.
20).
Nessas circunstâncias, dá-se provimento em parte aos recursos.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator